Tribunal: STF
Processo: HC 112913
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT.



    As razões deduzidas no agravo regimental não atacam o fundamento esgrimido na decisão agravada, limitando-se a repisar os argumentos da exordial do habeas corpus, a atrair a regra do artigo 317, § 1º, do RISTF, o que impede por si só o provimento do recurso. Precedentes.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem impedido o conhecimento de habeas corpus quando não instruído com as peças necessárias ao exame da controvérsia, situação delineada nos autos, a despeito do prazo assinado à impetrante para suprimento das falhas.



    Agravo regimental a que se nega provimento.